Tribunal: TJES
Processo: 5004636-58.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004636-58.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALMENDEA FERREIRA CAMPOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando sua intenção era obter empréstimo consignado convencional. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposta apelação pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado, é nula por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação; (ii) determinar se há direito à repetição do indébito, e em que forma (simples ou em dobro); (iii) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC e seus princípios da boa-fé e transparência (arts. 4º, III, e 6º, III).

4. A ausência de uso do cartão físico e a liberação do crédito via TED demonstram que a consumidora pretendia empréstimo comum, não cartão de crédito, evidenciando erro substancial e falha no dever de informação.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de contratos de RMC firmados nessas condições, por desvirtuarem a vontade do consumidor e criarem dívidas impagáveis.

6. Conforme o EREsp 1.413.542/RS (STJ), a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021.

7. Os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara configura vício de consentimento e nulidade do contrato.

2. A restituição em dobro aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, conforme boa-fé objetiva.

3. O desconto irregular em benefício previdenciário enseja dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelações Cíveis nº 5006552-58.2023.8.08.0011 e nº 5005782-54.2023.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CALMENDEA FERREIRA CAMPOS
, contra a r. sentença (ID 16437526) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 16437527), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
pretendia contratar um empréstimo consignado convencional, mas foi induzida a erro pela instituição financeira, que lhe impôs um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(ii)
a contratação é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, especialmente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável;
(iii)
o contrato possui cláusulas abusivas que criam uma dívida impagável, com descontos que não amortizam o saldo devedor principal; e
(iv)
a ausência de utilização e desbloqueio do cartão de crédito físico comprova o desvirtuamento da operação.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em ID 16437530, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CALMENDEA FERREIRA CAMPOS
, contra a r. sentença (ID 16437526) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 16437527), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
pretendia contratar um empréstimo consignado convencional, mas foi induzida a erro pela instituição financeira, que lhe impôs um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(ii)
a contratação é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, especialmente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável;
(iii)
o contrato possui cláusulas abusivas que criam uma dívida impagável, com descontos que não amortizam o saldo devedor principal; e
(iv)
a ausência de utilização e desbloqueio do cartão de crédito físico comprova o desvirtuamento da operação.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em ID 16437530, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a autora, pensionista do INSS, sustenta ter sido induzida a erro ao contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, fundamentando sua decisão na existência de contrato assinado (ID 16437508) e na realização de múltiplos saques complementares pela autora (IDs 16437509 a 16437512), o que, no seu entendimento, demonstraria a ciência e a anuência com a modalidade contratada.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar a validade da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a fim de verificar a existência de vício de consentimento por falha no dever de informação e, consequentemente, o cabimento dos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

De plano, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, incidindo sobre ela as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o diálogo das fontes impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e, sobretudo, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

O banco apelado sustenta a regularidade da contratação com base no "Termo de Adesão" (ID 16437508). Contudo, ao meu ver, a mera existência de um instrumento contratual de adesão não é suficiente, por si só, para comprovar que a consumidora teve plena e inequívoca ciência da natureza e das consequências do negócio jurídico,
especialmente quando as circunstâncias da operação indicam o contrário, e quando se trata de consumidor hipervulnerável
, como no caso dos autos, sendo a apelada pessoa idosa e de parcos rendimentos.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que a utilização do crédito se deu exclusivamente por meio de transferências eletrônicas (TEDs) para a conta bancária da autora, caracterizadas pelo banco como "saques" (ID 16437512).
Não há nos autos qualquer evidência de que a apelante tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito físico para sua finalidade precípua,
que é a aquisição de bens e serviços no comércio: as faturas juntadas (ID 16437513) são categóricas ao demonstrar que os lançamentos se resumem a encargos financeiros e ao pagamento mínimo via débito em folha, sem qualquer registro de compra.

Tal circunstância corrobora a tese autoral de que sua intenção era, de fato, a obtenção de um empréstimo, e não a contratação de um meio de pagamento rotativo. Desta maneira, o banco, ao operacionalizar o crédito por meio de um cartão de crédito, desvirtuou a vontade da consumidora, impondo-lhe modalidade contratual mais onerosa e de difícil compreensão, em violação aos deveres de lealdade e transparência.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma crítica à prática de instituições financeiras que, sob o pretexto de oferecer um empréstimo consignado, impõem ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado.

Isso porque essa modalidade contratual é substancialmente distinta e mais onerosa que o mútuo consignado tradicional: enquanto no empréstimo as parcelas são fixas, com juros pré-definidos e prazo certo para quitação, no cartão de crédito o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor remanescente os elevados juros do crédito rotativo. Tal mecanismo cria uma dívida de difícil liquidação, que se prolonga no tempo de forma indefinida, em clara violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Assim, a conduta da instituição financeira de não comprovar que prestou à consumidora informações ostensivas e detalhadas sobre a diferença crucial entre as modalidades de crédito
configura falha na prestação do serviço e induz a consumidora a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico que estava celebrando, viciando sua manifestação de vontade.

A propósito, este egrégio Tribunal já se manifestou em sentido similar (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. (...) 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s,
inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que
“não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5006552-58.2023.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar. 2. A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).
3. Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes.
4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida.
5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED.
6. A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos.
7. Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo. 8. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora.
9. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5005782-54.2023.8.08.0047, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

Reconhecido, portanto, o erro substancial que macula o negócio (art. 171, II, CC), impõe-se a declaração de nulidade do contrato. Como consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida de rigor, a fim de retornar as partes ao
status quo ante
.

No que concerne à repetição do indébito, a controvérsia cinge-se a definir se a devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, a tese firmada estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, sendo afastada apenas na hipótese de “engano justificável” por parte do fornecedor.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021.

No presente caso, a contratação se deu com base em uma falha grave e inescusável do dever de informação, o que configura fortuito interno (Súmula 479, STJ). Tal conduta não pode ser classificada como mero engano justificável, mas sim como prática comercial contrária à boa-fé objetiva, atraindo a sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, para as cobranças realizadas antes de tal data, a devolução em dobro dependia da comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos. Já para as cobranças posteriores a este marco, a restituição em dobro passou a ser cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, hipótese configurada no presente caso, em que houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Assim,
a devolução dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores a esta data.

No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. Os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Apelante. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da consumidora e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

A respeito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim, considerando os precedentes deste Colegiado em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à ofensa de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por CALMENDEA FERREIRA CAMPOS, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a)
DECLARAR A NULIDADE do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide, por vício de consentimento.

b)
CONDENAR o banco réu a restituir os valores indevidamente descontados da conta da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se a devolução de forma
simples
para os descontos ocorridos até 30 de março de 2021 e em
dobro
para os descontos posteriores a esta data, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Fica autorizada a compensação de eventual valor depositado na conta da autora em virtude do contrato anulado, devidamente corrigido, a ser apurado na mesma fase de liquidação.

c)
CONDENAR o banco réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência mínima da autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
BANCO BMG SA
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar